Tribunal: TJBA
Processo: 8025222-47.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025222-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MURILLO RODRIGUES MOURA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAME MÉDICO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA LEVE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E IGUALDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REINTEGRAR O CANDIDATO NA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO PM DA POLÍCIA MILITAR DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇ
ÕES – SAEB – 02/2019,
BEM COMO
PARTICIPE DAS DEMAIS FASES DO CONCURSO

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança repressivo com pedido de liminar impetrado por candidato eliminado na fase de exames médicos do concurso público regido pelo Edital SAEB – 02/2019 (Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia – Região 04 – Ilhéus), sob o fundamento de inaptidão decorrente de deficiência auditiva. O impetrante alega possuir perda auditiva leve, sem comprometimento funcional relevante, e busca a reintegração ao certame para participar das demais fases do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato portador de deficiência auditiva leve, com laudos médicos que atestam a compatibilidade com o exercício das funções do cargo, é legítima; (ii) verificar se a eliminação, sem avaliação especializada e multidisciplinar, viola os direitos da pessoa com deficiência e os princípios constitucionais aplicáveis ao concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente, notadamente o art. 37, VIII, da CF/1988 e o art. 34 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assegura às pessoas com deficiência o direito ao trabalho em igualdade de condições, vedando exigências de aptidão plena e qualquer forma de discriminação, inclusive na fase de exames admissionais.

O edital do concurso exige aptidão física e mental, mas os exames apresentados pelo impetrante, realizados por especialistas em otorrinolaringologia, demonstram que a perda auditiva identificada é leve, não exigindo uso de aparelhos e estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria regulamentação da Polícia Militar da Bahia (Portaria nº 060 – CG/17).

O laudo que fundamentou a exclusão foi assinado por médico nefrologista, sem formação na área específica, o que compromete a validade técnica da decisão administrativa, conforme destacado pelo Ministério Público em parecer favorável à concessão da segurança.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a verificação da compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo deve ocorrer no estágio probatório, por equipe multidisciplinar, e não de forma sumária na fase pré-admissional (AREsp 1.972.961/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.11.2022).

A eliminação administrativa, sem fundamentação adequada e sem considerar os laudos especializados apresentados pelo candidato, viola os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e proteção à pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato com deficiência auditiva leve, sem comprometimento funcional relevante, é indevida se baseada exclusivamente em laudo médico genérico e sem avaliação especializada.

A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser avaliada por equipe multidisciplinar durante o estágio probatório.

O direito à inclusão da pessoa com deficiência em concursos públicos impõe à Administração o dever de assegurar igualdade de condições e vedar discriminações indevidas em todas as fases do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 34; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Portaria nº 060 – CG/17 da PM/BA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.972.961/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 14.11.2022; STJ, RMS 51.880/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°
8025222-47.2022.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MURILLO RODRIGUES MOURA e impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I